Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-40.2021.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000133-40.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERDON FERREIRA FARIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso. Manutenção da dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra que o condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) avaliar a necessidade de certidão cartorária para comprovar a circunstância judicial dos maus antecedentes; 2) possibilidade de compensar a multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12 (um doze avos).

III. Razões de decidir

Reconhece-se os maus antecedentes e reincidência com base em registros extraídos de sistemas eletrônicos do Judiciário, como o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária.

Sopesadas 2 (duas) condenações caracterizadoras de reincidência e compensada uma delas com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), devendo ser preservado o patamar utilizado pelo Juízo singular.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, II; 61, I; 65, III, "d"; 304; 107. CPP, arts. 577, 593, I, e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.5.2015; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.5.2023; TJMT, Enunciado Criminal 18; STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 8.2.2021; STJ, AgRg no HC n. 824.877/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000133-40.2021.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): GERDON FERREIRA FARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERDON FERREIRA FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos
autos de
ação penal (PJe nº 1000133-40.2021.8.11.0088), que o condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 304, do CP - (ID 235371180).

O apelante sustenta que: 1) os maus antecedentes deveriam ser afastados por ausência de
“certidão cartorária ou outro documento hábil a comprovar a circunstância judicial”
; 2) faria jus à compensação da
“agravante de multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12 (um doze avos)”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 235371190).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento (ID 235371192).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: almejada a aplicação da pena basilar em seu mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, tendo em vista a ausência de certidão cartorária nos autos, atestando condenação anterior imposta ao acusado – Impertinência – Prescindibilidade de certidão cartorária para comprovação dos maus antecedentes – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 18 do TJMT – Redimensionamento da fração utilizada na segunda fase da dosimetria na fração de 1/12 (um doze avos) – Incabível – Diante da multirreincidência do agente (quatro condenações) é possível adotar-se fração superior a 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena intermediária, no que se refere à agravante da reincidência – Precedente do STJ – Pena imposta ao apelante que não comporta redimensionamento – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 238344668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu GERDON FERREIRA FARIAS, pelo crime previsto no art. 304 do Código Penal. [...]

Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo, não havendo justificativa para maior reprimenda. Em consulta aos sistemas conveniados, verifiquei que o réu possui maus antecedentes, que representam a avaliação de seu passado delitivo. Isso porque ele tem possui quatro condenações anteriores (0022086-89.2004.8.22.0501; 0003825-61.2013.8.22.0501; 0016507-82.2012.8.22.0501; 0018282-30.2015.8.22.0501) que servem para constituir a reincidência. Uma delas, será utilizada para compensação com a atenuante da confissão, enquanto outra agravará a pena pela multireincidência. Inexistem provas que maculem a conduta social do réu, ou elementos que indiquem que ela provoque instabilidade social. Não há provas quanto a desvio de personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao delito. E, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois trata-se de crime vago

Assim sendo, fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.

b) Agravantes e atenuantes

Como exposto alhures, há circunstância prevista na lei penal como agravante de pena, que consiste na multireincidência, conforme se depreende do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o acusado possui outras 04 condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma foi utilizada na primeira fase desta dosimetria. Lado outro, verifica-se a presença da atenuante da confissão, exposta no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 67 do Código Penal, considera-se possível a compensação parcial entre a agravante e atenuante, conforme já explanado alhures.

Assim, fixo a pena provisória do delito em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

Não concorrem, neste caso, causas de aumento de pena e/ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa. [...]

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, devidamente atualizado nos moldes do art. 49, § 2º, do CP.

Na oportunidade, deixo de promover a substituição da pena, considerando a reincidência do acusado [...].”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito Substituta - ID 235371180)

Dito isso, passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao depreciar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“em que pese inexistir certidão cartorária, observa-se [...] que a magistrada singular realizou consulta no sistema informatizado deste Sodalício. A referida consulta, onde se observa a existência de 04 (quatro) condenações anteriores transitadas em julgado em face do recorrente, é perfeitamente válida para constatar tanto os antecedentes criminais como a reincidência”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 238344668).

De fato, o c. STJ entende ser
“desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 10.5.2023).

A propósito, o Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal assim dispõe:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Em consulta ao SEEU (nº 0011977-45.2006.8.22.0501), verifica-se que, à época do fato [13.7.2020], o apelante possuía condenação por latrocínio na Ação Penal nº 0016507-82.2012.8.22.0501, transitada em julgado no dia 8.3.2013, a configurar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024).

Consoante entendimento do c. STJ, o aumento da pena-base em 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa para 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, equivalente à fração de 1/6 (um sexto), afigura-se proporcional (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e as compensou parcialmente, elevada a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão da multirreincidência.

Frise-se que o apelante possuía, na data do fato [13.7.2020], 2 (duas) condenações caracterizadoras de reincidência [por roubo – Ação Penal nº 0003825-61.2013.8.22.0501, transitada em julgado no dia 19.2.2016; tráfico de drogas – Ação Penal nº 0018282-30.2015.8.22.0501, com trânsito em julgado no dia 23.9.2016].

Diante da multirreincidência do apelante,
“mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

Sobre o patamar de aumento, sopesada 1 (uma) condenação remanescente caracterizadora de reincidência, o c. STJ tem entendido adequada a fração de 1/6 (AgRg no HC n. 824.877/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - Sexta Turma – 14.8.2023).

Logo, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena do uso de documento falso deve ser preservada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em regime aberto (CPP, art. 617), sem substituição por restritivas de direitos
(CP, art. 44, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024